Tribunal: TJMT
Processo: 1022955-30.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022955-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GUILHERME TONIAZZO RUAS - CPF: 004.673.270-50 (ADVOGADO), ELISIANE ALVES DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 07.053.771/0001-96 (AGRAVANTE), MARCOS DE SA FERNANDES DA SILVA - CPF: 921.471.271-91 (AGRAVADO), MAYSA NERY DE FIGUEIREDO - CPF: 019.084.171-02 (AGRAVADO), ELISIANE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 002.958.540-65 (REPRESENTANTE), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – INVALIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS - AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Código de Processo Civil, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

A alegada invalidade do leilão extrajudicial que possibilitou a aquisição do imóvel pelo autor da ação de imissão na posse, enquanto não declarada por sentença judicial transitada em julgado, não há de impedir que o, até então, legítimo adquirente do bem exerça, regularmente, seu direito de propriedade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISIANE ALVES DE OLIVEIRA - ME, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 1001065-82.2020.8.11.0049,
deferiu

o pedido liminar formulado pelo autor/agravado para determinar que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a ré, ora agravante desocupe voluntariamente o Lote 15, localizado na Rua Marcelino Simão da Silva, s/n, quadra residencial dois, Projeto de Colonização Santa Cruz, Município Santa Cruz do Xingu-MT, objeto da matrícula 1.926 do CRI de Vila Rica-MT (cópia da matrícula no id. 38283157).

Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois o procedimento extrajudicial de intimação e consolidação de propriedade não foi realizado conforme a Lei 9.514/97, restando nula a consolidação de propriedade e efeitos posteriores.

Informa que a Ação Anulatória nº 1001116- 30.2019.8.11.0049 em trâmite na 2ª Vara Cível de Vila Rica, proposta ainda na data de 19.12.2019, ou seja, anteriormente ao leilão o qual restou realizado o arremate (27.03.2020), encontra-se em discussão.

Ressalta que ambas as demandas estão sob a pauta do mesmo magistrado, o qual deferiu a liminar de desocupação, o qual não analisou a liminar de suspensão dos efeitos da consolidação desde a data de 10.12.2019.

Afirma que o deferimento de liminar sem a vinculação dos processos nem mesmo a cautela de análise do seu pedido liminar de suspensão dos efeitos da consolidação de propriedade trará não somente a si, mas também ao Agravado possíveis danos.

Entende que deveria o Magistrado ter cautela e buscar a segurança jurídica no sentido de analisar os pedidos liminares conforme seu tempo, visto que um pedido liminar foi realizado ainda no ano de 2019 e o segundo há 10 dias, sendo analisado instantaneamente o segundo.

Desse modo, requer, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, que seja reformada a decisão
a quo
.

A liminar recursal foi indeferida no id. 66411495.

Contrarrazões no id. 68090970. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Depreende-se dos autos, que os Agravados adquiriram o imóvel localizado na Rua Marcelino Simão da Silva, s/n, na cidade de Santa Cruz do Xingu/MT (Lote Urbano nº. 15 da quadra residencial nº. 02, do Projeto de Colonização Santa Cruz), matriculado sob o nº. 1.926 – 1º Ofício – Registro de Imóveis da Comarca de Vila Rica/MT, por meio de leilão público, realizado na data de 27 de março de 2020, conforme Ata e recibo de arrematação de imóvel acostados à exordial.

Entretanto, apesar de todas as tratativas junto a Agravante para a desocupação do imóvel, não lograram êxito, desta forma, ingressaram com Ação de Imissão na posse com pedido de liminar, tendo sida deferida a medida de urgência em primeiro grau para a desocupação do imóvel pela Agravante no prazo de 60 (sessenta) dias.

Pois bem.

Nos termos da norma estabelecida no
caput
do art. 300 do Código de Processo Civil, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

É sob a ótica de probabilidade de êxito do autor quanto ao provimento jurisdicional definitivo que o julgador deve conceder ou não a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional (REsp 737.047/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 13/03/2006, p. 321).

No entanto, a Agravante não demonstrou a probabilidade do direito por ela suscitado, o que inviabiliza a concessão da medida ora requerida.

Alega a Agravante que a pendência de ação anulatória do procedimento de leilão extrajudicial demandaria a suspensão do presente feito, eis que aquele pleito conteria matéria prejudicial à ação de imissão na posse, a saber, o fato constitutivo do direito de propriedade do recorrido.

Com efeito, a alegada invalidade do leilão extrajudicial que possibilitou a aquisição do imóvel pelos ora Agravados, enquanto não declarada por sentença judicial transitada em julgado, não há de impedir que os, até então, legítimos adquirentes do bem exerçam, regularmente, seu direito de propriedade.

Assim, não será o fato de a Agravante ter ajuizado ação declaratória de invalidade do leilão extrajudicial que inviabilizará o deferimento do pleito liminar de imissão na posse formulado na presente demanda.

Por outro lado, a Agravante não foi capaz de produzir prova da probabilidade de sua pretensão. Compulsando os autos, verifico que o Agravado adquiriu o imóvel por meio de leilão judicial, realizado no dia 27 de março de 2020, conforme documentação anexa (id. 36681604).

Conforme consta na matrícula do imóvel, foram observados os procedimentos constantes na Lei nº. 9.514/1997, não havendo que se falar em ilegalidade do ato, confira-se:

Tem-se, ainda, que o Banco Bradesco, em petição de manifestação acostada aos autos de origem, nº. 1001116-30.2019.8.11.0049, registra a aquisição de boa- fé pelos Agravados e informa que caso seja reconhecido a ilegalidade no ato de Consolidação da propriedade do imóvel, requer não seja anulado o negócio celebrado com os Agravados, tendo em vista a boa-fé dos mesmos, informando que nessa remota hipótese, a condenação deverá ser arbitrada em valores, para não acarretar prejuízos aos terceiros de boa-fé, no caso os Agravados.

Outrossim, Agravante não trouxe quaisquer provas documentais ou sequer indícios de quais seriam as nulidades de que padeceria o procedimento de leilão extrajudicial.

Em vista disso, resta patente que a recorrente não demonstrou, no bojo de suas razões recursais, acervo probatório apto a apontar para a probabilidade de seu direito, sendo certo que a mera propositura de ação anulatória do leilão extrajudicial não tem, por si, o condão de obstar o andamento da presente demanda.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021